Tribunal: TJMT
Processo: 1000827-17.2021.8.11.0053
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000827-17.2021.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BENEDITO PINTO DE CARVALHO FILHO - CPF: 329.004.571-49 (APELANTE), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: BENEDITO PINTO DE CARVALHO FILHO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – JULGADA IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – FALTA DE ADEQUAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS – DIALETICIDADE RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

2.
Por falta de razões no apelo que impugnem especificamente os fundamentos da sentença, há de ser reconhecida a violação do princípio da
dialeticidade
, disposto no art. 1.010,
incs
. II e III, do CPC, impondo o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto por

BENEDITO PINTO DE CARVALHO FILHO
contra sentença que proferida pelo Juízo
da

Vara
Única
da Comarca de
Santo Antônio do Leverger
,
que
,
nos autos da Ação
de
Obrigação de Fazer C/
c
Reparação de Danos
,
ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL SA
,
julgou improcedentes os pedidos da inicial que visava
condenar o Apelado
ao pagamento de danos materiais de R$ 60.063,53
, a título de restituição de valores desfalcados da sua conta PASEP.

Em suas razões recursais a parte recorrente
,
aduz que
foi ao Banco do Brasil para sacar suas cotas do PASEP após uma longa carreira, mas encontrou um saldo muito inferior ao esperado.

Além disso, o Apelante não teve acesso completo aos extratos necessários para verificar corretamente os valores, especialmente os anteriores a 1999.
A
lega que essa falta de informação feriu seu direito constitucional de acesso à informação.

Por fim, o Apelante argumenta que, além da desvalorização de seu patrimônio devido à inflação, ele também foi privado dos juros devidos, agravando ainda mais sua insatisfação com a gestão dos recursos do PASEP.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida
a fim de julgar procedente a ação para condenar o Apelado ao ressarcimento dos
valores desfalcados da sua conta PASEP
no montante de
R$ 60.063,53
.

Devidamente intimado, o Apelado apresenta suas contrarrazões em ID.
225132216
, pelo desprovimento do recurso.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE: BENEDITO PINTO DE CARVALHO FILHO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por

BENEDITO PINTO DE CARVALHO FILHO
contra sentença que proferida pelo Juízo
da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger,
que
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer C/
c
Reparação de Danos, ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL SA
, julgou improcedentes os pedidos da inicial que visava condenar o Apelado
ao pagamento de danos materiais de R$ 60.063,53
, a título de restituição de valores desfalcados da sua conta PASEP.

O Apelante, em suma,
defende que tiveram valores suprimidos em sua conta PASEP que estava sob a administração do Apelado, logo, visa
obter a correção adequada de suas cotas do PASEP, incluindo a devida atualização monetária e os juros
.

Pois bem
.

Na origem, trata-se de uma
Ação de Obrigação de Fazer C/
c
Reparação de Danos
,
ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL
AS, onde o autor relata que, sendo servidor desde 1978, possui cadastramento no PASEP
- Programa de Formação do Patrimônio do

Servidor.

Relata que ao se dirigir ao banco Apelado para realizar o saque dos valores, se depara com um montante muito
a quem
do que imaginada receber, fazendo constatar que o referido Banco teria suprimido os valores, causando um desfalque que agora busca ressarcimento.

No mérito, o juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos da inicial, e, na oportunidade, restou consignado que os extratos bancários, em especial os juntados pelo Apelado em contestação, desnaturalizam a tese de que
houveram
desfalque nos valores.

Ademais, ressalta que os documentos juntados pelo Apelante não foram suficientes para comprovar o alegado prejuízo financeiro.

Vejamos como restou fundamentada:

“
[...] Com
efeito, verifica-se do extrato que o requerido anexou com sua contestação (ID 61101507), relativo ao período de 1999 a 2005, que há diversos lançamentos que se referem a pagamentos realizados ao titular da conta PASEP, ocorrendo nos anos de 1999 a 2005.

Destarte, caberia à parte requerente o ônus de demonstrar que persistiu eventual diferença mesmo após a ocorrência de tais pagamentos.

Assim, a fim de demonstrar a verossimilhança de suas alegações, cabia comprovar que não recebeu em folha de pagamento ou em conta corrente os valores debitados de sua conta PASEP nos períodos identificados sob as rubricas em questão, como consta do aludido extrato, nos termos do artigo 373, inciso I, CPC, de cujo ônus não se desincumbiu.

Como se denota do extrato, ocorreram vários pagamentos, seja mediante crédito em conta, seja por intermédio de
credito
em folha de pagamento, de modo que o alegado saque indevido da conta vinculada do PASEP do requerente em decorrência de falha na prestação dos serviços pelo requerido não resultou demonstrado nos autos.

Afinal, competia ao requerente trazer aos autos extratos de suas contas bancárias e os demonstrativos de pagamento dos períodos em que ocorreram os créditos a título de PASEP, o que deixou de fazer, circunstância que afasta o dever de indenizar. [...]
”

Entretanto, ao recorrer desta decisão, o Apelante não impugna os termos da sentença, tampouco
os fundamentos que levaram o julgamento improcedente
da ação
, pelo contrário,
apenas
replica

ipsis litteris
os mesmos fundamentos trazidos na inicial.

A sentença julgou improcedente o pedido da inicial por ausência de provas, já o recurso, em nada rebate sobre este fundamento, limitando a explicar os fatos e replicar os mesmos fundamentos da inicial.

Portanto, em resumo, o r
ecurso em sua totalidade
não inclui nenhuma argumentação específica e fundamentada contra a sentença que se recorre, por conseguinte, fere os incisos II e III do artigo 1.010 do CPC. Assim, o Recurso é manifestamente inadmissível.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que “
o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido
” (Comentários ao código de processo civil, 2ª Tiragem, 2015, editora Revista dos Tribunais, p. 2055).

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS –
VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE
– ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA SENTENÇA – AFRONTA AO ARTIGO 1.010, III, DO CPC – DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO – SÚMULA N. 284 DO STF – PRELIMINAR
ACOLHIDA
DE OFÍCIO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O apelante deve expor os motivos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da sentença (artigo 1.010, inciso III, do CPC), sob pena de ficar configurada a ausência do interesse de agir e da
dialeticidade
recursal.

Quando as razões apresentadas na segunda instância estão dissociadas da fundamentação do decisum, a Apelação é manifestamente inadmissível (Súmula n. 284 do STF), o que impõe o seu não conhecimento.

A verba honorária arbitrada na origem é majorada pelo Tribunal em observância ao §11 do art. 85 do CPC.

(N.U 1046750-68.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024,
Publicado
no DJE 28/06/2024) (grifo nosso)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COOPERATIVA REJEITADA – ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME CARE) – NEGATIVA DE COBERTURA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA - PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL - RESPALDO JURISPRUDENCIAL – DANO MORAL DEVIDO - RAZÕES DO APELO – CÓPIA DA CONTESTAÇÃO E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – CONTRARRAZÕES – PRELIMINAR DE
VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE
–
ACOLHIDA
- ART. 1.010, II E III, CPC – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR
JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA DESPROVIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não impugnam os fundamentos da sentença, há
violação
do princípio da
dialeticidade
, disposto no art. 1.010,
incs
. II e III, do CPC, impondo o não conhecimento do recurso. Precedentes do STJ.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

(N.U 1018980-42.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2024,
Publicado
no DJE 30/05/2024) (grifo nosso)

CAUTELAR INOMINADA – EXTINÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, III, CPC – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO ANTE A ANÁLISE DO RECURSO INTERPOSTO NA AÇÃO PRINCIPAL – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da
dialeticidade
, disposto no art. 1.010, inc. III, do CPC, impondo o não conhecimento do recurso
. In
casu
, ainda que fosse superada a ausência de
dialeticidade
recursal, é evidente que o presente inconformismo restou prejudicado, ante a perda superveniente do objeto, devidamente analisado no recurso interposto na
ação principal. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.

(TJ-MT - AC: 10469755920208110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023)

Logo, não merece ser conhecida a apelação cível, ante o não preenchimento dos requisitos essenciais de interposição, previstos nos incisos II, III e IV do artigo 1.010 do CPC.

Com essas considerações,
verifico a
violação à
dialeticidade
recursal e
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação.

Majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze) por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024